Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715736-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ARAUJO DE LUCENA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DE LUCENA (requerido), com pedido de efeito suspensivo, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., processo n. 0710822-32.2023.8.07.0001, na qual o d. Juízo da ilustre da 7a Vara Cível de Brasília, na qual deferiu o pedido liminar de busca e apreensão (ID 152234363 – da origem). Inconformado, o requerido recorre. Em síntese alega que, no momento do ajuizamento da ação havia apenas duas parcelas vencidas, e que estava tentando negociar com o Banco a quitação do débito, o que lhe fora recusado. Afirma que o agravante não teria cumprido com a notificação para a constituição em mora. Ao fim requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a liminar de busca e apreensão. Preparo no ID 46115737. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente ressalto que a análise que se faz neste momento incipiente é tão somente do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. Infere-se dos autos de origem que a ação de busca e apreensão decorre de alegada mora do devedor fiduciário. Consoante o próprio recorrente afirma, no momento do ajuizamento da ação, estava inadimplente com duas parcelas, sendo certo que, o fato e estar negociando com o banco a quitação não afasta deste o direito de buscar o bem alienado fiduciariamente. Quanto a notificação do devedor, como forma de constituição em mora, verifico que, em tese, estaria comprovada nos autos de origem (ID 152094974), uma vez que enviada ao endereço constante do contrato (ID 152094973), e o respectivo AR retorno com o motivo “mudou-se”, portanto, em tese, notificação válida, uma vez que, neste caso, pela boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu novo endereço ao credor fiduciário, o que, nos autos, não teria se verificado. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial sobre o tema, a notificação em questão, em tese, é suficiente para fins de comprovar a mora. Neste sentido o colendo STJ, verbis: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as . 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito,partes por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifo nosso) A propósito, já tive a oportunidade de julgar situação símile, no que fui acompanhado pelos eminentes pares da eg. 8a Turma Cível, órgão que orgulhosamente à época integrava. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Ante o princípio da boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informar o credor em caso de mudança. 3. O c. STJ reconheceu como suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "mudou-se". 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1611392, 07208007020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Perfilha deste mesmo entendimento esta eg. 6a Turma Cível, vejamos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO: "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DEVER ANEXO. BOA-FÉ OBJETIVA 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o autor impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro. 3.O retorno da carta com aviso de recebimento em que consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para considerar que este não foi constituído em mora. Em homenagem ao princípio da boa-fé, o devedor deve informar ao credor fiduciário a mudança do domicílio indicado no contrato, de modo a evitar a frustração de comunicação entre as partes. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1678403, 07073124620218070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO 'MUDOU-SE'. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MUDANÇA NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A determinação judicial para que a parte autora promovesse a retirada do pedido atinente à obrigação de fazer imposta a terceiros, expedição de ofícios a órgãos públicos, por si só, não obsta o prosseguimento da ação busca e apreensão, posto existir outros requerimentos - formulados na inicial - que devem ser analisados. 2. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação deverá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 3. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 4. "O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 5. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1426529, 07123185820218070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, mas, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator